Tribunal: TJMT
Processo: 1047816-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047816-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (AGRAVANTE), AUGUSTO PAVINI DOURADO - CPF: 732.510.891-53 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL RURAL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL DO DOMÍNIO. MATRÍCULA ATIVA EM NOME DO AGRAVADO. AÇÕES PARALELAS DE ANULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ILIDIR A FÉ PÚBLICA DO REGISTRO. TEMA REPETITIVO N. 39 DO STJ. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. PERÍCIA JUDICIAL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS RECONHECIDA. POSSE INJUSTA EM AÇÃO PETITÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA OPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO AGRAVADO. PERIGO DE DANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de imissão na posse de imóvel rural, deferiu tutela provisória de evidência para determinar a imissão do autor na posse do imóvel de matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, e autorização para uso de força policial em caso de descumprimento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada para revogar a tutela provisória, sob os fundamentos de que os agravantes exercem posse legítima amparada em matrícula própria (n. 5.174), de que há controvérsia dominial relevante em razão de ações judiciais que impugnam a cadeia aquisitiva do agravado, de que o imóvel não está perfeitamente individualizado ante a divergência entre as descrições perimetrais das matrículas e de que inexiste perigo de dano em favor do agravado, com risco de dano inverso pela interrupção de atividades produtivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o agravado comprovou a prova do domínio para fins de tutela da evidência, à luz da existência de ações judiciais que impugnam a validade de sua cadeia aquisitiva e do encerramento e restabelecimento da matrícula n. 3.210;
(ii)
aferir se o imóvel objeto da imissão encontra-se suficientemente individualizado, considerada a divergência entre as descrições perimetrais das matrículas das partes;
(iii)
determinar se a posse dos agravantes, amparada em matrícula própria, pode ser considerada injusta para fins de ação petitória; e
(iv)
analisar se a alegação de perigo de dano inverso e ausência de perigo de dano em favor do agravado obsta o deferimento da tutela da evidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela da evidência fundada no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois se justifica pelo grau elevado de comprovação documental do direito material.

5. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade, de modo que o deferimento da medida exige a prova do domínio, a individualização do bem e a comprovação de posse injusta do réu.

6. O agravado instruiu a petição inicial com a matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, ativa e registrada em seu nome, o que comprova o domínio nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. O parágrafo segundo do referido dispositivo estabelece que, enquanto não se promover a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento por meio de ação própria, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

7. A existência de ações judiciais que impugnam a cadeia aquisitiva do agravado não é suficiente para ilidir a presunção de propriedade que emana do registro público, de sorte que o simples ajuizamento de ação tendente a invalidar o registro imobiliário não basta para afastar a fé pública que dele emana, pois se exige a procedência definitiva da demanda.

8. A averbação AV-7 da matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, que registrou o encerramento por defeitos no negócio jurídico de origem, não socorre os agravantes, pois a matrícula foi posteriormente restabelecida pela averbação AV-8, em decorrência de sentença proferida em mandado de segurança.

9. O imóvel encontra-se suficientemente individualizado, porquanto a escritura pública de aquisição contém memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, marcos e confrontações, reproduzido nas matrículas n. 528 e n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte. Além disso, a perícia judicial produzida na ação demarcatória que envolve as mesmas partes e imóveis reconstituiu graficamente a área, individualizou seu perímetro com coordenadas UTM e confirmou a descrição registral.

10. A divergência entre as descrições perimetrais das matrículas n. 3.210 e n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte decorre do erro registral que gerou a sobreposição entre os fólios reais, e não de imprecisão na descrição do imóvel do agravado.

11. A matrícula n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (dos agravantes) reproduziu integralmente a descrição da matrícula n. 26.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (da qual se origina a matrícula do agravado), abrangendo 2.499,8422 hectares em vez dos 1.310,268 hectares efetivamente adquiridos, conforme reconhecido pela prova pericial e confirmado no julgamento da apelação da ação demarcatória.

12. Em sede de ação petitória, o conceito de posse injusta possui alcance distinto daquele previsto no artigo 1.200 do Código Civil para as ações possessórias, uma vez que se refere àquela exercida sem causa jurídica oponível ao proprietário registral. A matrícula n. 5.174 dos agravantes, na extensão em que se sobrepõe à matrícula n. 3.210 do agravado, carece de sustentação registral idônea, o que retira do título dos agravantes a aptidão para legitimar a posse sobre a área em disputa.

13. A argumentação relativa ao perigo de dano inverso e à ausência de perigo de dano em favor do agravado é inócua, pois a tutela da evidência, conforme disciplinada pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.200, art. 1.228, art. 1.245, § 2.º; CPC - art. 311, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Súmula n. 487; STJ - Tema Repetitivo n. 39, REsp n. 990.507/DF, REsp n. 1.403.493/DF; TJMT - ApCív n. 0000746-03.2005.8.11.0100; TJRS - AI n. 70082753484.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré
ALBERTO LUIZ ACCO
e
ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação de imissão na posse autuada sob o n. 1001329-04.2024.8.11.0100, ajuizada por
AUGUSTO PAVINI DOURADO
, deferiu o pedido de tutela provisória de evidência para determinar a imissão do autor na posse do imóvel de matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, e autorização para uso de força policial em caso de descumprimento (id. 339108863).

Na origem, o autor narrou que adquiriu o imóvel rural de matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 21/maio/2014, no Cartório do 2º Ofício do Município de Brasnorte, devidamente registrada no fólio real sob o R.6 (id. 170097083 dos autos de origem).

Relatou que, em virtude da litigiosidade instalada nos autos do processo n. 0000746-03.2005.8.11.0100, nunca tomou efetiva posse do imóvel, o qual se encontrava em mãos de terceiros. Afirmou que, durante anos, aguardou a resolução do referido conflito, mas, ante a ausência de perspectiva para seu encerramento, optou por ajuizar a presente demanda (id. 170097083 dos autos de origem).

Alegou que a posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel é clandestina e, portanto, injusta, e que estes a detêm de má-fé, cientes de que não possuem título legítimo sobre a área. Invocou os artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil, bem como a súmula n. 487 do Supremo Tribunal Federal, para fundamentar a pretensão de ser imitido na posse (id. 170097083 dos autos de origem).

Requereu a concessão de tutela antecipada para expedição de mandado de imissão na posse. No mérito, pleiteou a confirmação definitiva da imissão na posse e a condenação dos réus em honorários de sucumbência e custas processuais (id. 170097083).

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o Juízo
a quo
fundamentou a concessão da medida no artigo 311 do Código de Processo Civil, que disciplina a tutela da evidência. Consignou que o requerente comprovou documentalmente a condição de proprietário do imóvel de matrícula n. 3.210, conforme registro R.6-3.210, e que, nas ações petitórias, o simples exercício de posse contra o legítimo domínio já se mostra suficiente para a caracterização da posse injusta, diferentemente do que ocorre nas ações possessórias.

Com base nesse entendimento, deferiu a liminar para determinar a imissão do requerente na posse, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. Fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, e autorizou o oficial de justiça a recorrer à força policial para cumprimento da ordem, caso necessário (id. 171886290).

Irresignados, os réus interpõem o presente recurso de agravo (id. 339108863).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou os requisitos cumulativos para o deferimento da imissão na posse, consistentes na prova do domínio, na individualização do bem e na comprovação de posse injusta. Alegam que exercem posse sobre a área há décadas, de forma pública, contínua e legítima, amparados em título formal consubstanciado na matrícula n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte (id. 339108863).

Afirmam que a posse injusta não se confunde com a mera posse contrária ao domínio, pois, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, somente se caracteriza quando adquirida com vício objetivo (violência, clandestinidade ou precariedade), os quais seriam ausentes no caso concreto. Aduzem que a existência de matrícula própria em nome dos agravantes evidencia posse fundada em justo título adquirido onerosamente, circunstância que afasta a caracterização de injustiça possessória em sede de cognição sumária (id. 339108863).

Argumentam, ainda, que há divergência objetiva entre as matrículas n. 3.210 (do agravado) e 5.174 (do agravante), ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, no que se refere à extensão das áreas e à descrição perimetral, de modo que o imóvel objeto da controvérsia não se encontra perfeitamente individualizado. Ressaltam que inexiste nos autos prova técnica idônea que assegure a correspondência exata entre a área cuja imissão foi deferida e a porção efetivamente ocupada pelos agravantes (id. 339108863).

Quanto à probabilidade do direito do agravado, os agravantes suscitam a existência de controvérsia dominial relevante sobre a matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte. Informam que, nos autos do processo n. 1002971-77.2024.8.11.0046, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, discute-se a validade do contrato de compra e venda firmado entre o agravado e a antecessora deles, Sra. Theresinha Capeletti. Naquele feito, segundo os recorrentes, a vendedora afirma expressamente que não realizou a alienação do imóvel ao agravado (id. 339108863).

Aduzem que a matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte registra, na averbação AV-7, o seu encerramento em razão de defeitos no negócio jurídico que lhe deu origem, o que demonstra a ausência de estabilidade dominial. Apontam que o histórico registral dessa matrícula não é linear, com necessidade de intervenção judicial anterior para restabelecimento (id. 339108863).

Destacam, também, a existência da ação anulatória de registro público n. 1001009-51.2024.8.11.0100, proposta pelos próprios agravantes em face do agravado, na qual se busca a anulação da escritura pública de compra e venda e o cancelamento da matrícula n. 3.210, por vícios que comprometeriam a validade do negócio jurídico e a higidez do registro imobiliário (id. 339108863).

Sustentam que não se verifica perigo de dano em favor do agravado, visto que o imóvel se encontra há décadas sob posse mansa, pública, contínua e produtiva dos agravantes, os quais vêm declarando e recolhendo regularmente o Imposto Territorial Rural (ITR). Por outro lado, apontam a existência de perigo de dano inverso, na medida em que a imissão liminar na posse em favor do agravado constitui medida de caráter satisfativo com potencial de interrupção de atividades produtivas e geração de conflitos possessórios de difícil reversão (id. 339108863).

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar o cumprimento do mandado de imissão na posse, a exigibilidade da multa diária e qualquer autorização de uso de força policial, com a preservação do
status quo
possessório até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para revogar a tutela provisória (id. 339108863).

A então Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, registrou que o recurso foi redistribuído a esta Relatoria por prevenção à ação demarcatória n. 0000746-03.2005.8.11.0100, que tramitou perante esta Segunda Câmara de Direito Privado e envolveu as mesmas partes e imóveis (id. 339218353).

Concluiu que, em juízo de cognição sumária, a pretensão recursal dos agravantes esbarra na eficácia das decisões proferidas na ação demarcatória e na higidez atual do registro imobiliário do agravado, ainda que existam ações que discutam a validade da aquisição feita por ele (id. 339218353).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que os três requisitos para a imissão na posse se encontram devidamente preenchidos. Quanto à prova do domínio, afirma que a matrícula n. 3.210 goza de fé pública e presunção de veracidade, e que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade se adquire com o registro do título translativo e produz todos os seus efeitos enquanto não cancelado (id. 345205851).

No que concerne à individualização do bem, aduz que o imóvel está perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula e na escritura pública, e que a alegação de divergência com a matrícula n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte é matéria de mérito a ser discutida em ação própria (id. 345205851).

Sobre a posse injusta, argumenta que, em sede de ação petitória, o conceito não se confunde com a posse viciada do artigo 1.200 do Código Civil, mas corresponde àquela exercida sem título de domínio oponível ao proprietário registral. A posse dos agravantes, ainda que antiga, tornou-se injusta a partir do momento em que se contrapôs ao direito do titular do domínio, que nunca pôde exercer a posse direta sobre o bem (id. 345205851).

Acrescenta que a pendência de ação anulatória não obsta o deferimento da imissão na posse ao adquirente de boa-fé amparado em registro imobiliário hígido. Invoca a Súmula n. 487 do Supremo Tribunal Federal e precedente do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a discussão sobre a nulidade do título translativo em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro não prejudica a pretensão do proprietário de boa-fé (id. 345205851).

Aduz que o perigo da demora milita em favor do agravado, privado de usar, gozar e fruir do bem há anos, ao passo que os agravantes o exploram economicamente sem qualquer contraprestação. Sustenta, por fim, que a medida é plenamente reversível, pois eventual direito reconhecido em favor dos agravantes ao final poderá ser satisfeito com a restituição da posse e a conversão em perdas e danos. Requer o conhecimento das contrarrazões e o desprovimento do agravo de instrumento (id. 345205851).

O agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 345676852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré
ALBERTO LUIZ ACCO
e
ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação de imissão na posse autuada sob o n. 1001329-04.2024.8.11.0100, ajuizada por
AUGUSTO PAVINI DOURADO
, deferiu o pedido de tutela provisória de evidência para determinar a imissão do autor na posse do imóvel de matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, e autorização para uso de força policial em caso de descumprimento (id. 339108863).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do acerto da decisão agravada ao conceder tutela da evidência para imissão na posse, à luz da prova documental do domínio do agravado, da individualização do bem e da caracterização de posse injusta em sede de ação petitória, em contexto no qual os agravantes invocam título de domínio próprio e a existência de ações judiciais paralelas que impugnam a cadeia aquisitiva do agravado.

O recurso não comporta acolhimento.

A adequada compreensão da controvérsia exige a reconstituição da cadeia registral que deu origem aos títulos de domínio de ambas as partes, pois é dessa cadeia que se extrai a resposta para cada um dos pontos impugnados no recurso.

Nesse contexto, os títulos de domínio das partes foram exaustivamente analisados no bojo da ação demarcatória n. 0000746-03.2005.8.11.0100, cuja apelação interposta pelos ora agravantes foi desprovida à unanimidade por esta Segunda Câmara de Direito Privado.

Conforme demonstrado naquela ação, as matrículas dos litigantes possuem origem comum no título definitivo emitido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em favor de Floriza Rodrigues de Miranda, em 17/abril/1961, com transcrição registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino sob o n. de ordem 3.717.

Toda a área originária, denominada Lote Diamantino, foi posteriormente adquirida por Orlando Peraro, cujo falecimento desencadeou a partilha entre nove herdeiros, formalizada por título judicial de formal de partilha.

Em 27/maio/1991, a área remanescente do espólio foi registrada em favor dos nove herdeiros sob duas matrículas no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino:
(i)
a matrícula n. 26.428, com 5.031,1269 hectares;
(ii)
e a matrícula n. 26.429, com 2.499,8422 hectares, ambas representativas de frações ideais, sem localização individual determinada para cada condômino.

Em 13/junho/1993, três dos herdeiros, a saber Jackeline Barbara Peraro, Juceline Peraro e Luis Kennedy Peraro, alienaram suas frações ideais, correspondentes a 1.310,268 hectares, a Antonio Moreno e Antonio Luiz de Azevedo Campos. A venda e, por consequência, o desmembramento do imóvel deram origem à matrícula n. 27.883 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Contudo, a perícia judicial realizada na ação demarcatória n. 0000746-03.2005.8.11.0100 constatou que a descrição de área, rumos, distâncias e confrontações registrada nessa matrícula é idêntica à descrição da matrícula n. 26.429, que abrange 2.499,8422 hectares — e não apenas os 1.310,268 hectares efetivamente adquiridos (id. 301936568 – Pág. 3/28 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

Conforme apurado pelo estudo técnico nos autos da ação demarcatória, a matrícula n. 27.883 foi formada pela junção de frações ideais oriundas de duas matrículas que não eram confinantes entre si, circunstância que tornava a unificação tecnicamente inviável.

Posteriormente, a matrícula n. 27.883 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino foi transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte sob o n. 5.174, que constitui o atual título de propriedade dos agravantes.

Os seis herdeiros remanescentes (Anselmo Santo Peraro, Olga Peraro Moreno, Laércio Peraro, Aparecida Peraro Ivantes, Manoela Peraro Fenato e Orlando Peraro Junior) alienaram a área residual de 1.189,5742 hectares da matrícula n. 26.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino à pessoa Sra. Theresinha Capeletti, por escritura pública de compra e venda lavrada em 23/agosto/2001.

Essa área remanescente foi transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte sob a matrícula n. 528, da qual se originou, por desmembramento realizado em 23/março/2012, a matrícula n. 3.210 daquela serventia.

O agravado,
AUGUSTO PAVINI DOURADO
, adquiriu o imóvel de Theresinha Capeletti por escritura pública em 21/maio/2014, devidamente registrada sob o R.6 da matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte.

Assim, verifica-se que a sobreposição completa da matrícula n. 27.883 (dos agravantes) sobre a matrícula n. 26.429 (que originou a matrícula n. 3.210 do agravado) foi objeto de prova pericial exaustiva na ação demarcatória, corroborada por dois arbitradores nomeados pelo juízo (id. 301936568 – Pág. 3/28 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

O Engenheiro Florestal Lázaro Ferreira Rodrigues confirmou a sobreposição e consignou que o perímetro da matrícula n. 27.883 foi alterado e registrado de forma a sobrepor a matrícula n. 26.429 (id. 301936568 – Pág. 96/97 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

O Engenheiro Agrônomo Antonio Geraldo Wrobel corroborou a conclusão, registrando que as matrículas n. 26.428 e n. 26.429, que deram origem à matrícula n. 27.883, não eram confinantes, de modo que a unificação era impossível, e que o memorial descritivo da matrícula resultante é idêntico ao das matrículas originárias, com sobreposição sobre a área em litígio (id. 301936569 – Pág. 96/97 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

Essa sobreposição foi judicialmente reconhecida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte na sentença da ação demarcatória, que julgou procedente o pedido para fixar a linha divisória entre os imóveis e determinar que o imóvel da autora Theresinha Capeletti observe os limites constantes do memorial descritivo e do laudo pericial (id. 301936859 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar a apelação interposta pelos ora agravantes negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença que reconheceu a sobreposição (id. 327262385 dos autos 0000746-03.2005.8.11.0100).

Devido à pertinência, confira-se a ementa de julgamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. PROPRIEDADE DA AUTORA/APELADA DEMONSTRADA. REGISTRO VÁLIDO. ART. 1.245, § 2º, CC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. MATÉRIA PRECLUSA OU A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS DEMONSTRADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 569 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Alberto Luiz Acco
,
Antonio Luiz de Azevedo Campos
e Jucirlei de Conto Acco contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos de ação demarcatória ajuizada por Theresinha Capeletti (sucedida por Augusto Pavini Dourado), julgou procedente o pedido para fixar a linha divisória entre os imóveis objeto das matrículas nº 26.429 e nº 27.883, reconhecendo sobreposição entre elas, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao risco de decisões conflitantes, em razão da existência de ação anulatória sobre o título aquisitivo; (ii) estabelecer se a apelada carece de legitimidade ou de direito de propriedade por suposta fraude documental no título aquisitivo; (iii) determinar se o laudo pericial é nulo por inobservância de normas técnicas, ausência de intimação das partes e demarcação de área de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade, pois fundamenta adequadamente a inexistência de prejudicialidade externa, à luz do art. 1.245, § 2º, do Código Civil, segundo o qual o adquirente continua havido como proprietário enquanto não houver cancelamento do registro em ação própria.

O ajuizamento de ação anulatória não retira a legitimidade da apelada, que permanece proprietária registral do imóvel, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 990.507/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.11.2010). A alegação de fraude documental foi apresentada fora do prazo de contestação e encontra-se preclusa, nos termos do art. 342 do CPC, devendo ser discutida em ação própria ou em incidente de falsidade (art. 430 do CPC).

O laudo pericial foi regularmente elaborado por perito habilitado, submetido ao contraditório e homologado judicialmente, tendo eventual impugnação sido rejeitada em decisão já transitada em julgado em sede de agravo de instrumento (TJMT, AI nº 1018304-47.2023.8.11.0000).

A ação demarcatória é o meio adequado para dirimir sobreposição de matrículas, sendo cabível mesmo havendo descrição registral, quando persistirem dúvidas ou divergências entre os limites fáticos e os títulos (STJ, REsp 1984013/MG, Terceira Turma, j. 27.09.2022; REsp 759018/MT, Quarta Turma, j. 05.05.2009). No caso, a prova pericial demonstrou sobreposição integral da matrícula nº 27.883 (dos apelantes) sobre a matrícula nº 26.429 (da apelada), o que justifica a fixação judicial dos limites.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: A ausência de suspensão da ação demarcatória por existência de ação anulatória do título aquisitivo não configura nulidade, pois a propriedade subsiste enquanto não houver cancelamento registral por decisão definitiva. Alegações de fraude documental devem ser apresentadas tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão, devendo ser discutidas em ação própria. O laudo pericial homologado e não impugnado oportunamente é válido e eficaz, não cabendo rediscussão em sede recursal. A ação demarcatória é o meio processual adequado para resolver sobreposição de matrículas e definir limites de imóveis contíguos quando houver divergência entre registros e realidade fática
.” (TJMT, APCív n. 0000746-03.2005.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

Delineado esse panorama registral e processual, passa-se ao exame individualizado dos argumentos recursais.

Com efeito, a decisão agravada foi proferida com fundamento no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão de tutela da evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A tutela da evidência, por definição, prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme a própria redação do
caput
do artigo 311 do Código de Processo Civil.

A tutela da evidência se justifica pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, pois, no estágio inicial do processo, já se encontram reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das partes.

Além disso, ressalta-se que a ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade (
jus possidendi
). Para o deferimento da medida, assim como ocorre nas ações reivindicatórias, impõe-se a prova do domínio, a individualização do bem e comprovação de posse injusta do réu.

Quanto à prova do domínio, o agravado instruiu a petição inicial com a matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, na qual consta o registro R.6 em seu nome, referente à aquisição por escritura pública de compra e venda lavrada em 21/maio/2014.

Nesse sentido, o artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade imóvel se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo acrescenta que, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

A matrícula n. 3.210 encontra-se ativa e registrada em nome do agravado, sem qualquer anotação de cancelamento.

A tese de controvérsia dominial suscitada pelos agravantes, que invocam a existência do processo n. 1002971-77.2024.8.11.0046 (no qual se discute a validade do contrato de compra e venda firmado entre o agravado e sua antecessora) e da ação anulatória de registro público n. 1001009-51.2024.8.11.0100, não é suficiente para afastar a presunção de propriedade que emana do registro público.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado pela Segunda Seção (tema repetitivo n. 39), assentou que “
Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva
” (STJ, REsp n. 990.507/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 1/2/2011).

Nesse contexto, verifica-se que nenhuma das ações paralelas invocadas pelos agravantes produziu efeito sobre o registro do agravado até o presente momento.

Acrescente-se que a alegação referente à averbação AV-7 da matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, que teria registrado o encerramento por defeitos no negócio jurídico de origem, tampouco socorre os agravantes. A matrícula foi posteriormente restabelecida, conforme AV-8, em decorrência da sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000113-42.2023.8.11.0100 (id. 339108869).

A par da prova do domínio, a alegação dos agravantes de ausência de individualização do bem também não prospera, à luz do acervo probatório constante dos autos.

A escritura pública de compra e venda que instrumentalizou a aquisição de Theresinha Capeletti, antecessora do agravado, contém memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, marcos e confrontações, reproduzido na matrícula n. 528 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte e mantido na matrícula n. 3.210 da mesma serventia.

A perícia judicial produzida na ação demarcatória reconstituiu graficamente essa área (Figura 01 do laudo pericial), individualizou seu perímetro com coordenadas UTM e confirmou a correspondência entre a descrição registral e a realidade fática.

A sentença proferida na ação demarcatória, confirmada por esta Câmara, fixou a linha divisória entre os imóveis com base nesse memorial, o que afasta o argumento de incerteza territorial.

A divergência entre as descrições perimetrais das matrículas n. 3.210 e n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, invocada pelos agravantes como indicativo de ausência de individualização, constitui, ao que tudo indica, consequência direta do erro registral que gerou a sobreposição entre os fólios reais.

A matrícula n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte (dos agravantes), que advém da matrícula n. 27.883 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, ao reproduzir integralmente a descrição da matrícula n. 26.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, abrangeu área superior à efetivamente adquirida (2.499,8422 hectares em vez de 1.310,268 hectares).

A divergência não decorre de imprecisão na descrição do imóvel do agravado, mas do excesso na descrição do imóvel dos agravantes, fato reconhecido pela prova pericial e confirmado por esta Câmara quando do julgamento da ação demarcatória.

Sob essa perspectiva, revela-se preenchido o terceiro requisito para a imissão na posse pelo agravado, qual seja, a posse injusta dos agravantes sobre a área objeto da imissão.

Isso porque em sede de ação petitória, o conceito de posse injusta possui alcance distinto daquele previsto no artigo 1.200 do Código Civil para as ações possessórias.

Enquanto nas ações possessórias a injustiça da posse vincula-se a vícios objetivos de aquisição (violência, clandestinidade ou precariedade), nas ações petitórias a posse é injusta quando exercida sem causa jurídica oponível ao proprietário registral, ou seja, quando contraria o legítimo exercício do direito de propriedade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002) [...]”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Assim, ainda que os agravantes sustentam que a posse não pode ser considerada injusta porque amparada em título formal (matrícula n. 5.174), a reconstituição da cadeia registral demonstra que o título dominial dos agravantes foi formada pela unificação irregular de frações ideais de matrículas não confinantes, com reprodução integral da descrição perimetral da matrícula n. 26.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, gerando sobreposição completa sobre a área que atualmente está descrita na matrícula n. 3.210 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte.

Dessarte, conclui-se que a matrícula n. 5.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (dos agravantes), na extensão em que se sobrepõe à matrícula n. 3.210 da mesma serventia (do agravado), carece de sustentação registral idônea, circunstância que retira do título dos agravantes a aptidão para legitimar a posse sobre a área em disputa.

Dessa forma, devidamente comprovados os requisitos da ação petitória, o deferimento da tutela da evidência para imissão na posse é medida adequada, pois os elementos documentais permitem o reconhecimento do direito à posse do proprietário registral diante da injustiça da posse exercida pela parte contrária. Nesse sentido:

“[...] O deferimento da tutela de evidência pressupõe o preenchimento dos requisitos processuais inerentes . No caso, contém o pedido da parte autora prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à imissão na posse do bem, diante de indicativos suficientes de sua condição de proprietária do imóvel, bem como, de outro lado, da injustiça da posse da parte demandada [...]”
(TJRS, AI n. 70082753484, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 20-04-2020).

Registre-se, por fim, que a argumentação recursal relativa ao perigo de dano inverso e à ausência de perigo de dano em favor do agravado é inócua para o enfrentamento do acerto da decisão agravada, tendo em vista que, consoante salientado, a tutela da evidência, conforme disciplinada pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O legislador optou por autorizar a antecipação da tutela quando o direito material se apresenta com grau elevado de comprovação documental, independentemente de qualquer situação de urgência, razão pela qual a discussão sobre perigo de dano situa-se fora do campo de incidência do fundamento legal que ampara a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO
e
ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS
.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026